Tribunal: CARF
Processo: 19707.000113/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000113/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade material tem por foco a instrução probatória acerca de lide
instaurada com a impugnação, não tendo o condão de afastar a regra do art. 17
do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento lastreado em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, eis que se trata de fonte documental
apta a embasá-lo.
IRPF. JUROS DE MORA AÇÃO TRABALHISTA. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego (RE-RG n° 855.091/RS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 229.201,87.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000113/2007-61
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000113/2007-61

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 248/294) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 216/237) que julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 68/74), referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2004, por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O lançamento foi cientificado em 11/06/2007 (e-fls.
210). Na impugnação (e-fls. 02/54), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Juros moratórios recebidos em ação trabalhista.
(b) Multa de ofício.
(c) SELIC.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 216/237):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parle do lançamento não expressamente contestada pelo
contribuinte.
JUROS
MORATÓRIOS
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE EM AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Os rendimentos referentes a juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu
recebimento, se o principal a que está correlacionado não possuir natureza isenta ou não
tributável.
PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE.
O contribuinte é responsável pelo pagamento do imposto de renda pessoa física que
deixou de ser retido pela fonte pagadora, se restar devido na Declaração de Ajuste
Anual.
MULTA DE OFÍCIO. CULPA. CONSTITUCIONALIDADE. REMISSÃO. LIMITE.
A responsabilidade pelo pagamento da multa de ofício de 75% independe da culpa pela
omissão do rendimento.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
A multa de ofício de 75% é de incidência obrigatória diante da constatação de Omissão
de rendimentos na declaração de ajuste anual, exceto se houver lei específica que a
dispense total ou parcialmente.
O limite de 20% previsto no art. 61 § 2o da Lei 9.430/96 restringe-se à multa de mora.
JUROS DE MORA. SELIC CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000113/2007-61

Não cabe à autoridade administrativa conhecer de tese de inconstitucionalidade de lei
em vigor.
Lançamento Procedente
O Acórdão foi cientificado em 20/07/2009 (e-fls. 241/244) e o recurso voluntário
(e-fls. 248/294) interposto em 03/08/2009 (e-fls. 248), em síntese, alegando:
(a) Nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida é nula por considerar não
passíveis de apreciação as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, a
violar o contraditório e a ampla defesa.
(b) Nulidade do lançamento. O pagamento de R$ 13.167,06 não ocorreu e o
lançamento não demonstra a origem do crédito, limitando-se o acórdão a
afirmar que o lançamento em questão não foi expressamente impugnado.
Mas, o recorrente sustenta que não recebeu referida verba, impondo-se
diligência junto à fonte pagadora (INCRA) para esclarecimento do assunto. A
presunção de anuência tácita por falta de impugnação expressa não pode
subsistir, sob pena de aviltamento da verdade material, ainda mais sendo
possível a revisão de ofício, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou
não provado por ocasião do lançamento. (CTN, art. 149, VIII). Como afirma
que não deve o crédito tributário porque não recebeu o respectivo pagamento,
eventual contrariedade a essa afirmação terá de se lastrear em diligência
positiva junto ao INCRA, órgão pagador. A falta de indicação precisa da
origem do crédito e de sua natureza fulmina o lançamento de nulidade
absoluta.
(c) Juros moratórios recebidos em ação trabalhista. Os juros de mora recebidos em
ação trabalhista não são tributáveis.
(d) Multa de ofício. A multa de oficio imposta não pode prosperar, pois a conduta
adotada pelo Recorrente não é passível de punição, eis que os juros
moratórios não são tributáveis. Certidão TRT/DCJ/GEP N.° 001/007
(documento nos autos) atesta a incidência do IR sobre o rendimento pago em
cumprimento de decisão judicial e a não incidência do IR sobre as parcelas
tidas como não tributáveis "Juros de mora sobre rendimento pago em
cumprimento de decisão judicial trabalhista" e "Rendimento pago relativo ao
FGTS, incluindo os juros e a correção monetária, em cumprimento de decisão
judicial trabalhista". Caso subsista o lançamento - que não deu causa, nem
concorreu por fato omissivo ou comissivo - a obrigação de retenção era da
fonte pagadora. Logo, induzido pela fonte pagadora, incorreu em erro
escusável, sendo indevida a multa de ofício. Além disso, a multa de ofício é
exorbitante, violando a vedação constitucional ao confisco. Assim, a multa
deve ser limitada a 20%.
(e) SELIC. A utilização da taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, não podendo os
juros moratórios ultrapassar a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1°, do
CTN.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000113/2007-61

Em 09/08/2016, carreando documentos (e-fls. 302/325), o recorrente postula que
o decidido para outro reclamante da mesma ação trabalhista lhe seja aplicado por isonomia (e-fls.
301). O processo é sobrestado em face de decisão proferida no RE no 855.091/RS (e-fls. 328).
Em 23/06/2021, o recorrente peticiona informando a tese fixada no Tema 808/STF (e-fls. 331).
Não subsistindo o sobrestamento e não mais integrando a relatora nenhum dos colegiados da 2a
Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 334/335).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/07/2009 (e-fls. 241/244), o recurso
interposto em 03/08/2009 (e-fls. 248) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade da decisão recorrida. A Turma de Julgamento recorrida é incompetente
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2). Logo, afasta-se, de plano, a alegação de cerceamento do direito de defesa
ou de nulidade do Acórdão de Impugnação.
Nulidade do lançamento. Consta da própria impugnação a afirmação de o
lançamento ter imputado o valor de R$ 13.167,06 com lastro em DIRF da fonte pagadora (e-fls.
04 e 06). Não detecto na impugnação (e-fls. 02/54) a afirmação de o pagamento em questão não
ter ocorrido. Logo, trata-se de ponto não impugnado. O inconformismo contra a base de cálculo
em tela foi veiculado apenas nas razões recursas, bem como o pedido para que se confirme a
informação prestada pela fonte pagadora. A busca da verdade material tem por foco a instrução
probatória acerca de lide instaurada com a impugnação. Logo, não tem o condão de afastar a
regra do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972. Além disso, o presente colegiado é incompetente
para declarar a inconstitucionalidade do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972. A autoridade
julgadora não se confunde com a autoridade lançadora, tendo a Turma de Julgamento
competência para revisar o lançamento dentro dos limites da lide administrativa. Não há que se
falar em nulidade do lançamento lastreado em DIRF apresentada pelo INCRA (e-fls. 70 e e-fls.
188, Cod. Tributo 0561), sendo esta uma fonte documental apta a embasá-lo.
Juros moratórios recebidos em ação trabalhista. No que toca aos juros
compensatórios, em face do decidido no RE-RG 855.091/RS, impõe-se o acolhimento da
alegação de os juros de mora não integrarem a base de cálculo do imposto sobre a renda de
pessoa física, uma vez firmada a tese vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função (Tema 808/STF). Note-se que a totalidade do lançamento referente à reclamatória
trabalhista resta cancelada, eis que a omissão decorrente de ação trabalhista se circunscreve aos
juros de mora (R$229.201,87, e-fls. 69/70), tendo o restante (R$ 13.167,06) sido apurado em
DIRF no código 0561 e não 5936 (e-fls. 188).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000113/2007-61

Multa de ofício. Afastados da base de cálculo os juros de mora percebidos na ação
trabalhista, não subsiste, por decorrência, a multa de ofício sobre eles incidente. Em relação à
multa de mora incidente sobre o imposto apurado a partir do valor de R$ 13.167,06 informado
em DIRF, há que se observar o percentual de 75%, eis que previsto na legislação invocada no
lançamento, não sendo cabível pronunciamento sobre a alegação de violação do princípio
constitucional de vedação ao confisco (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A e Súmula CARF n°
2).
SELIC. A incidência da taxa SELIC sobre débitos tributários está pacificada,
conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMIARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de
cálculo o valor de R$229.201,87.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 340
DF CARF MF
Original